Tribunal: TJSP
Processo: 0001802-81.2008.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Acidente do trabalho – Lesão nos membros superiores e na coluna – Laudo pericial conclusivo quanto à ausência de qualquer patologia de etiologia profissional capaz de reduzir a capacidade laborativa do autor – Reparação infortunística indevida – Sentença de improcedência mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001802-81.2008.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
MARCIO AURÉLIO ROCHA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0001802-81.2008.8.26.0445 - PINDAMONHANGABA - VOTO No 18.582
fls. 2 (dcm)
APELAÇÃO CÍVEL No 0001802-81.2008.8.26.0445
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELANTE: MARCIO AURÉLIO ROCHA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
MAGISTRADO(A): HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA
VOTO: 18.582.
ACÓRDÃO
Acidente do trabalho Lesão nos membros superiores e na
coluna
Laudo pericial conclusivo quanto à ausência de
qualquer patologia de etiologia profissional capaz de reduzir a
capacidade laborativa do autor
Reparação infortunística
indevida Sentença de improcedência mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação visando à reforma da sentença que negou ao
autor o benefício acidentário, cujo relatório se adota; pugna pela procedência da
demanda, por entender presentes os requisitos legais para concessão da benesse.
Não foram apresentadas contrarrazões.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar em
razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
Anote-se que a r. sentença anteriormente proferida foi anulada
por esta C. Câmara, para renovação do laudo pericial (fls. 310/312).
É o relatório.
O recurso não merece guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0001802-81.2008.8.26.0445 - PINDAMONHANGABA - VOTO No 18.582
fls. 3 (dcm)
Envolve a hipótese dos autos ação acidentária movida pelo
obreiro alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com as empresas
mencionadas na inicial, exercendo diversas funções, sempre se sujeitou a fatores
agressivos a saúde, como esforços físicos reiterados, posições antiergonômicas e
sobrecarga do eixo vertebral, tornando-se portador de lesões nos membros superiores e
na coluna vertebral, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Não consta dos autos a emissão de CAT; houve a concessão de
auxílio-doença previdenciário de 09.11.2006 a 07.04.2007 (fls. 406vo), 31.08.2007 a
10.03.2008 (fls. 408), de 11.10.2011 a 06.12.2011 (fls. 407), de 28.10.2012 a
20.11.2012 (fls. 407vo) e de 09.02.2016 a 14.04.2016 (fls. 407vo).
Na perícia médica realizada concluiu-se que o autor apresentou
leves alterações nos ombros e na coluna vertebral, devidamente tratados e que
atualmente não acarretam qualquer limitação funcional, revelando-se normais todos os
testes propedêuticos específicos realizados, estando apto para o labor, devendo evitar o
retorno às suas atividades sob risco de recidiva das patologias (fls. 586/592vo).
Constatou o perito ao exame físico:
Ombro
direito:
mobilidade,
motricidade
e
sensibilidade preservadas, musculatura eutrófica, sem hiperemia, sem
hipertermia, sem abaulamentos, sem retrações, indolor à palpação e à
movimentação ativa e passiva, manobras de esforço contra a
resistência sem alterações. Escápula: posição normoanatômica.
Presença de cicatrizes de videoartroscopia.
Teste do impacto de Neer: negativo.
Teste do impacto de Hawkins-Kennedy: negativo.
Jobe: negativo.
Teste do infra-espinhal: negativo.
(...)
Ombro
esquerdo:
mobilidade,
motricidade
e
sensibilidade preservadas, musculatura eutrófica, sem hiperemia, sem
hipertermia, sem abaulamentos, sem retrações, indolor à palpação e à
movimentação ativa e passiva, manobras de esforço contra a
resistência sem alterações. Escápula: posição normoanatômica.
Teste do impacto de Neer: negativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0001802-81.2008.8.26.0445 - PINDAMONHANGABA - VOTO No 18.582
fls. 4 (dcm)
Teste do impacto de Hawkins-Kennedy: negativo.
Jobe: negativo.
Teste do infra-espinhal: negativo.
(...)
Coluna cervical:
Inspeção estática: Simétrico bilateralmente, sem
abaulamentos, sem retrações, sem contrações involuntárias, sem
cicatrizes.
Inspeção dinâmica: Flexão, extensão, rotação e
inclinação lateral sem alterações.
Partes moles: Trígono anterior: Indolor à palpação,
musculo esternocleidomastóideo sem abaulamentos , sem retrações.
Tireóide elástica e pouco nítida. Parótidas direita e esquerda
indolores à palpação.
Face posterior: Musculo trapézio indolor à
palpação, sem tumoração.
Palpação óssea:
Face anterior: Osso hióide, cartilagem tireoideana e
primeiro anel cricóide alinhados, indolores à palpação.
Face posterior: Processos espinhosos de C2 e C7
palpáveis e indolores à palpação. Processos espinhosos de C1, C3,
C4, C5 e C6 indolores à palpação.
Exame neurológico:
Nível neurológico de C5: motricidade, reflexo e
sensibilidade presentes.
Nível neurológico de C6: motricidade, reflexo e
sensibilidade presentes.
Nível neurológico de C7: motricidade, reflexo e
sensibilidade presentes.
Nível
neurológico
de
C8:
motricidade
e
sensibilidade presentes.
Nível
neurológico
de
T1:
motricidade
e
sensibilidade presentes.
Teste da distração: Negativo.
Manobra de Spurling: Negativo.
Sinal de Lhermitte: Negativo.
Manobra de Valsalva: Negativo.
Teste de deglutição: Negativo.
Teste da artéria vertebral: Negativo.
Teste de Adson: Negativo.
Manobras deficitárias: Não foram encontrados
déficits motores e/ou paresias nos membros superiores no momento
da perícia.
(...)
Coluna
lombar:
mobilidade,
motricidade
e
sensibilidade preservadas, sem hiperemia, sem hipertermia, sem
abaulamentos, sem retrações, indolor à palpação e à movimentação
ativa e passiva, manobras de elevação de membros inferiores na maca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0001802-81.2008.8.26.0445 - PINDAMONHANGABA - VOTO No 18.582
fls. 5 (dcm)
sem alterações, musculatura paravertebral sem rigidez. Laségue
negativo (fls. 588/588vo).
Instado a prestar esclarecimentos complementares, ressaltou o
louvado que não há incapacidade laborativa, eis que inexiste qualquer déficit funcional
no momento, destacando que há mero risco de recidiva dos sintomas (fls. 436/438).
Portanto, o perito nomeado nos autos constatou a ausência atual
de incapacidade laborativa decorrente de moléstia de etiologia profissional.
Cumpre consignar que meros achados em exames especializados
pretéritos não permitem afastar a conclusão pericial e determinar o reconhecimento da
incapacidade laboral, em especial a clínica que apontou a normalidade dos segmentos
analisados inexistindo qualquer déficit funcional incapacitante.
Não obstante a conclusão da vistoria ambiental que constatou a
existência de fatores ergonômicos de risco aos membros superiores e coluna vertebral
(fls. 228/240), atualmente inexiste lesão incapacitante, não se podendo indenizar o mero
risco potencial existente na atividade, mormente porque o direito não opera com
conjecturas.
Com efeito, não é passível de indenização a moléstia ou lesão em
si, e muito menos o mero risco potencial existente em determinada atividade, como é o
caso dos autos, mas tão-somente a incapacidade dela resultante, o que, segundo o
expert, inexiste no caso.
Neste contexto, não estando presente a incapacidade total e
temporária (auxílio-doença), parcial e permanente (auxílio-acidente) ou mesmo total e
permanente (aposentadoria por invalidez), em que pese o inconformismo do segurado,
outro não poderia ser o desfecho da demanda que a não concessão do benefício
pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0001802-81.2008.8.26.0445 - PINDAMONHANGABA - VOTO No 18.582
fls. 6 (dcm)
Em infortunística, é necessária a demonstração inequívoca desses
elementos, componentes do binômio em que se assenta a reparação acidentária.
Ausente qualquer um deles, a indenização é indevida.
Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O
TRABALHO. VERBETE SUMULAR N° 7/STJ. PRECEDENTE DESTA
CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do beneficio acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da capacidade
laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular n° 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido (AgRg no Ag no
651633/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Daí porque não merece agasalho a pretensão obreira.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)